Tribunal: TJES
Processo: 0001361-73.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-73.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: WESLEY MONTOVANELLI e outros (5)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO PROCESSUAL ATIVA DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória movida por PEDRO ANTÔNIO FRAGA DE SIQUEIRA E OUTROS contra WESLEY MONTOVANELLI E OUTROS, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na lide secundária; e (ii) estabelecer se a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos termos da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora carece de interesse recursal quanto à limitação de sua responsabilidade aos termos da apólice, pois a sentença já reconheceu expressamente essa limitação.

4. A condenação da seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, uma vez que sua atuação processual não se limitou a discutir os limites da cobertura securitária, mas incluiu resistência ativa à pretensão dos autores, assumindo postura equivalente à de litisconsorte.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a isenção da seguradora quanto às verbas sucumbenciais ocorre apenas quando não há resistência efetiva à lide, limitando-se a contestar a existência do contrato ou os limites da cobertura, o que não se verifica no caso concreto.

6. A atuação processual da seguradora, ao alegar ilegitimidade ativa de uma das autoras, contestar a culpa do condutor e pleitear abatimento do valor do seguro DPVAT, caracteriza resistência efetiva e justifica sua condenação nas verbas sucumbenciais.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforça que a seguradora deve arcar com as verbas sucumbenciais quando há participação ativa no mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora denunciada à lide deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios quando apresenta resistência efetiva à pretensão do autor, extrapolando a mera contestação dos limites da cobertura securitária.

2. A limitação da responsabilidade da seguradora aos termos da apólice não afasta sua obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais caso atue ativamente na defesa da segurada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; TJES, Apelação Cível nº 0013210-03.2016.8.08.0021, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
PEDRO ANTONIO FRAGA DE SIQUEIRA E OUTROS
em face de
WESLEY MONTOVANELLI E OUTROS,
condenou a seguradora ao pagamento das verbas de sucumbência da lide secundária.

O recurso da seguradora (ID 10617699) visa, em síntese, a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como limitar a responsabilidade da apelante aos termos da apólice de seguro.

Contrarrazões apresentadas nos ID 10617705 e ID 10617706, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
PEDRO ANTÔNIO FRAGA DE SIQUEIRA E OUTROS
em face de
WESLEY MONTOVANELLI E OUTROS,
condenou a seguradora ao pagamento das verbas de sucumbência da lide secundária.

O recurso da seguradora (ID 10617699) visa, em síntese, a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como limitar a responsabilidade da apelante aos termos da apólice de seguro.

Contrarrazões apresentadas nos ID 10617705 e ID 10617706, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo
desprovimento
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória

ajuizada por
PEDRO ANTONIO FRAGA DE SIQUEIRA, EDILENE SIMÕES DE AGUIAR SIQUEIRA e NILA AGUIAR DE SIQUEIRA
em desfavor de
WESLEI MONTOVANELLI, TRANSPORTE MARTINS E HAMMER LTDA - ME e ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
, esta última denunciada à lide no decorrer do processo.

Em um primeiro momento, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos Wesley Montovanelli e Transporte Martins e Hammer Ltda- Me ao pagamento de danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada genitor e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a terceira autora.

Outrossim, julgou procedente a denunciação à lide, condenando a seguradora Allianz Brasil Seguradora S/A ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada, em decorrência do processo,
respeitados os termos e limites previstos na apólice de seguro
de fl. 332 (fls. 699/705-v).

A requerida Allianz Brasil Seguradora S/A opôs Embargos de Declaração, aduzindo que o Juízo foi omisso quanto aos limites da apólice, pois, para fins de indenização em danos morais, a responsabilidade da seguradora está restrita ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Ademais, entendeu ter havido erro do Juízo ao condenar a seguradora
ao pagamento de custas e honorários advocatícios
(ID 10617693).

As partes Transporte Hammer Ltda e Pedro Antonio Feaga de Siqueira, Edilene Simões de Aguiar e Nila Aguiar de Siqueira
firmaram acordo, requerendo homologação judicial
, requerendo a suspensão do feito até o pagamento da última parcela (ID 10617694).

Manifestação da requerida Allianz Brasil Seguradora S/A, onde aduz que o acordo ocorreu sem anuência da seguradora, afastando o direito de reembolso do segurado (ID 10617696).

Em decisão integrativa (ID 10617697), o magistrado de primeiro grau deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos seguintes termos:

Sendo assim,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, e estando presentes os requisitos legais,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a sentença prolatada, nos seguintes termos:

Onde se lê
:

Em face do principio da sucumbência, quanto a esta lide, condeno a denunciada Allianz Brasil Seguradora S/A ao pagamento das custas processuais e verba honorária em prol do patrono do denunciante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Leia-se
:

Em face do principio da sucumbência, quanto a esta lide, condeno a denunciada Allianz Brasil Seguradora S/A ao pagamento das custas processuais e verba honorária em prol do patrono do denunciante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora,
respeitado os limites da apólice
, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Entretanto, como se pode observar, manteve a condenação da seguradora denunciada
ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
ao pagamento das custas processuais e verba honorária em prol do patrono do denunciante. Assim, a denunciada interpôs o presente recurso de apelação objetivando, em síntese, a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como limitar a responsabilidade da apelante aos termos da apólice de seguro.

In casu
, sem delongas,
corroboro com a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante, de modo que o recurso não deve ser provido
. Explico.

Inicialmente, carece de interesse recursal a seguradora ré em relação ao pedido de limitação da sua responsabilidade aos termos da apólice de seguro, porquanto tal pedido foi expressamente concedido na sentença vergastada.

Quanto à condenação em verbas sucumbenciais, tal como reconhecido pelo juiz primevo, observo que a apelante, diferentemente do que tenta sustentar em seu recurso,
não se limitou a contestar os limites do contrato de seguro,
pelo contrário, atuou ativamente na defesa da irresponsabilidade de sua segurada,
extrapolando as balizas da relação contratual.

Analisando a contestação apresentada pela ALLIANZ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (fls. 299/319), observa-se que a seguradora:

Alegou a ilegitimidade ativa da irmã do falecido
(fls. 301/302), tentando afastar a responsabilização por danos morais de forma direta;

Sustentou a ausência de prova da culpabilidade do condutor
, defendendo, por conseguinte,
a irresponsabilidade de sua segurada
(fls. 309/317);

Requereu o abatimento do valor referente ao seguro DPVAT
, caso deferida a indenização pleiteada pelos autores (fls. 317/318).

Tais pontos demonstram que a seguradora
não atuou de forma passiva
, limitando-se a assegurar o cumprimento das condições contratuais, mas sim
resistiu efetivamente à pretensão dos autores
, configurando verdadeira participação ativa na lide.

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que
somente estaria afastada a condenação da seguradora em custas e honorários advocatícios se não houvesse resistência efetiva à lide
, limitando-se a contestar a existência do contrato ou os limites da cobertura securitária. Todavia, não é a hipótese dos autos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA EM ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DA SUA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM AS LESÕES PROPICIADAS PELO SINISTRO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. LIMITES DA APÓLICE. SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA QUANTO À DENUNCIAÇÃO LIDE. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONHECIDO E DESPROVIDO, MAJORANDO-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - (...) XIII –
No tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, isto é, em decorrência do acolhimento da Denunciação da lide, importa assentar que "
não é cabível a condenação em honorários,
na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
"
(AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). XIV - A Contestação da Seguradora Recorrente (fls. 106/117) em nenhum momento ofereceu qualquer resistência à Denunciação da Lide, de modo que todos seus argumentos voltaram-se contrariamente ao que aduzido na Petição Inicial da demanda, e não ao que sustentado pela Litisdenunciante. Logo, revela-se indevida a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, o que se extirpa da Sentença recorrida. XV – Apelação Cível de ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. XVI – Apelação Cível de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em Liquidação Extrajudicial) conhecida e parcialmente provida apenas para extirpar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária.

(TJES, Apelação Cível nº 0013210-03.2016.8.08.0021, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/12/2023)

Ademais, a atuação da seguradora comprometeu-se diretamente com o resultado da lide, assumindo postura processual equivalente à de litisconsorte,
o que justifica plenamente a sua condenação nas verbas sucumbenciais
, conforme bem decidido na sentença vergastada.

Portanto,
não há que se falar em reforma da decisão
, devendo ser mantida íntegra, inclusive quanto à condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora,
respeitado os limites da apólice
, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar